Tribunal: TJPA
Processo: 0805556-12.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805556-12.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA JOSE DE FREITAS

AGRAVADO: BANCO FICSA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCONTO ABUSIVO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DE PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, formulado em ação de obrigação de não fazer cumulada com repetição de indébito, ajuizada em face de instituição bancária. A agravante alegou excesso nos descontos mensais relativos a contrato de empréstimo consignado, sustentando ter quitado valor superior ao contratado, e requereu a suspensão imediata dos descontos em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência que suspenda os descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado, diante da alegação de prática abusiva e de prejuízo à subsistência da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela provisória exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

A documentação acostada aos autos revela o crédito do valor contratado na conta da agravante e a existência de cédula de crédito bancário com sua anuência, elementos que, em cognição sumária, indicam a regularidade da contratação.

5.

A alegação de prática abusiva, excesso de cobrança ou cláusulas simuladas alegadas de forma genérica, demanda dilação probatória, incompatível com a cognição própria da tutela de urgência.

6.

Inexistem nos autos provas inequívocas capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada ou de demonstrar risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 294, 300, caput e § 3º; art. 995, parágrafo único.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Maria José de Freitas
contra decisão proferida nos autos da Ação de obrigação de não fazer c/c repetição de indébito com pedido de tutela provisória de urgência, processo nº 0813587-88.2025.8.14.0301, ajuizada em face de
Banco C6 Consignado S.A.
, em trâmite perante a 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

Entendeu o juízo
a quo,
não

restarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência, nos seguintes termos:

(...) Além disso, esclarece, ainda, a parte autora, que o valor do empréstimo foi creditado em sua conta, o que leva a crer que foi utilizado (ID nº 137974767 – pág. 08).

Nesta senda, a simples alegação de que o valor descontado é decorrente de empréstimo fraudulento, não aderido pela parte autora, não possui o condão de suspender, em sede de cognição sumária, o desconto no benefício recebido.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 294, 300, caput e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA pleiteado, por ora, podendo vir a ser reapreciado após a apresentação da contestação.”

A agravante alega, em síntese, que celebrou contrato consignado no valor de R$ 2.308,02 e que, até a presente data, já efetuou o pagamento superior ao valor originalmente contratado, mediante descontos mensais fixos de R$ 54,10, os quais persistem de maneira indefinida até novembro de 2027. Afirma que a continuidade dos descontos configura prática abusiva, lesiva e contrária aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além de representar risco de dano irreparável, considerando tratar-se de pessoa idosa e dependente de benefício previdenciário para sua subsistência.

Defende, portanto, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, pugnando pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender imediatamente os descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada e a concessão da tutela requerida.

Em decisão de ID 26450644, em virtude de não estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 1.019, I c/c art. 300 do CPC, indeferi a antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 1º de julho de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se à análise da legalidade da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, ora agravante, no curso de ação que versa sobre suposto desconto indevido em benefício previdenciário, decorrente de contrato de empréstimo consignado.

A agravante sustenta, em síntese, que celebrou contrato de mútuo com desconto em folha no valor de R$ 2.308,02, sendo que já teria pago montante superior, em razão de descontos mensais fixos de R$ 54,10 desde dezembro de 2020, os quais se estenderiam até novembro de 2027. Defende, com base nisso, a ocorrência de prática abusiva e enriquecimento ilícito por parte do banco recorrido, pleiteando, assim, a suspensão imediata dos descontos, com fundamento no art. 300 do CPC.

Contudo, ao analisar os elementos constantes nos autos e os fundamentos da decisão recorrida, não vislumbro razão para acolher a pretensão recursal.

A concessão de tutela de urgência exige, cumulativamente, a presença da
probabilidade do direito
invocado e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, conforme prescreve o art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o juízo de origem corretamente fundamentou o indeferimento do pedido liminar com base na ausência de prova suficiente da verossimilhança das alegações iniciais. Conforme constou na decisão agravada, a própria parte autora trouxe aos autos extrato bancário que revela o crédito do valor contratado em sua conta bancária (ID nº 137974767 – pág. 08), constando nos autos, ainda, cédula de crédito bancário demonstrando a anuência da recorrente com a contratação, o que, ao menos em sede de cognição sumária, indica a regularidade dos descontos.

É necessário ressaltar que a verificação de eventuais abusividades contratuais alegadas de forma genérica, excesso na cobrança ou mesmo simulação de cláusulas demanda instrução probatória mais ampla, incompatível com a natureza do juízo de antecipação de tutela, conforme reconhecido pelo juízo
a quo
.

Além disso, não foram trazidos ao recurso elementos probatórios capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada ou demonstrar, de forma clara, a possibilidade de dano de difícil ou impossível reparação, como exige o art. 995, parágrafo único, do CPC.

Destaca-se, ainda, que o pedido de exibição de contrato e revisão de cláusulas, formulado na emenda à inicial, não tem o condão, por si só, de infirmar a validade do contrato ou justificar a antecipação dos efeitos da tutela, ausente demonstração cabal de sua ilicitude.

Dessa forma, correta a conclusão do juízo a quo ao indeferir a tutela provisória, por ausência dos requisitos legais exigidos para a sua concessão.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/07/2025